Tribunal: TJES
Processo: 0004321-08.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004321-08.2007.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIMAS MAGNAGO
APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento e lançadas no acórdão de julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante. É de se conferir:

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, suscita a recorrente a nulidade da sentença vergastada, com base em suposta ausência de fundamentação, sob o argumento de que o magistrado não detém a expertise necessária para apreciar os cálculos apresentados pelas partes, os quais apresentam conceitos técnicos.

Entretanto, verifica-se não assistir razão ao apelante.

Isso porque o magistrado de piso entendeu pelo alinhamento dos cálculos do apelado ao título executivo judicial, reconhecendo que a planilha apresentada utilizou a metodologia indicada pela perícia contábil realizada em fase de conhecimento (fls. 612/687), a qual fora devidamente confirmada, inclusive em grau de recurso.

Para tanto, nota-se que a estrutura do aludido julgamento é integrada por argumentos lógico-jurídicos que claramente explicam a opção pelo fim do processo pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a exclusão dos encargos declarados abusivos.

Sob esse prisma, importante salientar que a motivação trazida se encontra em harmonia com o julgamento e de forma suficiente para embasar a conclusão adotada.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já determinou que “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade”.
(AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

Portanto, considerando que a sentença atendeu às exigências de fundamentação, o que se observa é que o ponto indicado pelos recorrentes para vindicar a nulidade representa, a bem da verdade, mera discordância da solução alcançada, o que não configura hipótese de nulidade.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
II. [...]. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR IMPRESTABILIDADE DA PROVA PERICIAL

A apelante
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
sustenta a nulidade da sentença em razão da imprestabilidade do laudo pericial, entretanto, considerando a preliminar suscitada se confunde com o mérito,
rejeito-a.

MÉRITO

Ao que se depreende, o apelado ajuizou ação revisional em face da apelante, com a qual firmou contrato de mútuo financeiro habitacional, sobrevindo sentença, publicada em
outubro de 2012
e confirmada em sede recursal, no sentido de acolher a pretensão autoral, para afastar as cláusulas abusivas (anatocismo e sistema
price
) – fls. 722/727-vº, com fundamento na prova pericial produzida (fls. 608/638), cujo laudo forneceu, inclusive, o recálculo do montante devido com a exclusão dos encargos indevidamente cobrados, reconhecendo como correta a planilha apresentada pelo autor/apelado.

Em
março de 2016
, a apelante requereu o cumprimento de sentença, no importe de
R$ 213.469,89
, a título de “saldo devedor devidamente apurado”, “conforme decisões judiciais proferidas nos autos”, apresentando a planilha de fls. 800/811.

Ocorre que, em sede de impugnação, o apelado alegou conforme explicitado na perícia realizada na fase de conhecimento,
no dia 30/04/2006
, por ocasião da parcela nº 177, o montante devido era de
R$ 24.843,36
e que durante todo o processo a apelante
continuou descontando as prestações
, de modo que tais valores devem ser observados para cálculo do montante devido ao tempo do requerimento de cumprimento de sentença.

Sob esse prisma, afirmou que, além do contrato já estar quitado, as parcelas pagas após a quitação, no total de 56 prestações excedentes, originou crédito no valor de

R$ 223.848,28
,
montante apurado considerando a metodologia utilizada anteriormente pelo
expert
(planilhas de fls. 837/846).

Nesse cenário, o magistrado de piso identificou a necessidade de realização de perícia contábil, para apuração de possível saldo residual, positivo ou negativo (fl. 999).

Entretanto, segundo consta da sentença objurgada, o laudo pericial apresentado na fase de liquidação restou inconclusivo, é de se conferir:

[...]

Neste contexto, considerando a complexidade do cálculo exigido para apuração de referido saldo, devedor ou credor, que envolve diversas taxas, índices, tarifas, dentre outros encargos e a ferramenta de cálculos judiciais disponibilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo disponibiliza, foi determinada a realização de perícia contábil, tendo sido nomeada, para tanto, a Drª. Lucélia Gonçalves de Rezende.

O laudo pericial às fls. 1.037/1.048 é inconclusivo, porque se limitou a realizar a atualização das parcelas posteriores a quitação da escritura de compra e venda e fazer referências ao laudo pericial de fls. 612/687, realizado durante a fase de conhecimento, sem contudo realizar o recálculo do contrato, de acordo com o determinado na sentença.

A perita foi intimada, por 03 (três) vezes, para apresentar os esclarecimentos específicos requeridos pela ré/exequente/impugnada, e, nas manifestações apresentadas às fls.1.130/1.131, 1.158/1.159 e 1.161/1.162, ratificou o laudo pericial por ela apresentado a se reportar a perícia realizada durante a fase de conhecimento.

Sendo assim, constata-se que a expert ou não tem condições técnicas ou não tem interesse em contribuir para a solução do feito, pois se limitou a repetir o trabalho técnico realizado pelo seu colega de profissão durante a fase de conhecimento e se esquivar de responder os esclarecimentos requeridos pela exequente/impugnada, conduta que vai de encontro ao disposto no art. 466 e autoriza o juízo a realizar nova perícia, nos termos do art. 480, ambos do CPC, pela quebra de confiança e desempenho insuficiente.

Contudo, entendo que a determinação de nova perícia ou a nomeação de outro expert apenas para responder os esclarecimentos pendentes se mostra despicienda, pois confrontaria com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo, vez que desde que a perita foi nomeada, em 05/10/2017 (vide despacho de fl. 1.008) até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, além de existir nos autos elementos suficientes para resolver a controvérsia. Explico.

[...]

Nada obstante, fora expressamente afirmado que “
as prestações do período de 08/2007 a 04/2016 são excedentes...
” (fls. 1055), no mesmo sentido do laudo pericial devidamente reconhecido em sentença proferida na fase de conhecimento.

Aliás, se em
2006

o montante devido pelo apelado era de
R$ 24.843,36

e a parcela de
R$ 1.001,71

continuou sendo descontada durante todo o processo, ou seja, até o início do cumprimento de sentença em
2016
, é possível deduzir sem muito esforço que há muito o contrato em voga fora quitado, haja vista o longo lapso temporal decorrido, o qual supera os 25 meses necessários para pagamento integral do valor contratado.

Nesse horizonte, consoante prevê o art. 480 do CPC: “
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
”, o que não é o caso dos autos.

Logo, desnecessária realização de nova perícia, haja vista que a quitação do contrato e a inexistência de débito em favor da parte exequente fora devidamente esclarecida, não havendo razão para manutenção do cumprimento de sentença originário.

Lado outro, no que se refere ao valor devido ao apelado, tal apuração poderá ser realizada em sede de cumprimento de sentença já formulado pelo apelado, consoante se verifica na própria decisão vergastada, oportunidade em que se poderá discutir a questão.

No que se refere à multa aplicada em caso de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, a recorrente pugna por redução.

Como cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial.

Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

Por sua vez,
a fixação não se submete à preclusão
, podendo ser alterada ou suprimida
até mesmo de ofício,

caso se revele desproporcional ou inadequada, nos expressos termos do § 1º do art. 537 do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

A esse respeito, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA - ASTREINTES FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR - AUSÊNCIA DE EXCESSO - OBSERVÂNCIA DO §6º DO ART. 461 DO CPC - VALOR RAZOÁVEL - LIMITAÇÃO - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Afigura-se válida a citação da pessoa jurídica por meio de AR entregue no endereço correto da empresa, inexistindo óbice no recebimento da citação por pessoa sem poderes de gerência geral ou de administração que não apresentou oposição ao recebimento e restou devidamente identificada. Aplicação da teoria da aparência. 2 - Não se pode olvidar que a cominação prevista no art. 225, inciso III do CPC trata-se de requisito eventual só exigido nos mandados extraídos de ações que tenham em seus objetos um aspecto cominatório, não sendo esta a hipótese em comento. Ademais, o fato de constar a assinatura do escrivão sem a declaração de que o subscreve por ordem do juiz (inciso VII), por si só, não implica em nulidade do ato já que não há demonstração do efetivo prejuízo. 3 -
A redução da multa diária cominatória é admitida tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, uma vez que o objetivo das astreintes é o cumprimento da decisão judicial
.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159001151, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2015, Data da Publicação no Diário: 14/05/2015)

Na hipótese, fora fixado valor no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) por episódio de descumprimento, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), montante que, além de não ultrapassar o valor do financiamento que deu origem à ação revisional, não apresenta desproporcionalidade ou irrazoabilidade a ensejar enriquecimento ilícito, mormente diante das muitas parcelas excedentes recebidas pela apelante, após a quitação do contrato.

Por fim, no que se refere à verba honorária, a jurisprudência pátria, à época do julgamento, divergia acerca da possibilidade de
aplicação extensiva do §8° do art. 85
do CPC aos casos em que o valor dos honorários de sucumbência se revelasse excessivamente elevado, em contradição com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sem embargo, ao apreciar o Tema 1076, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, a saber:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

De acordo com o julgamento repetitivo, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas, levando em consideração o
valor da condenação
, quando esta estiver presente; o
valor do proveito econômico obtido pelo vencedor
, quando este puder ser constatado; ou o
valor atualizado da causa
.

Assim, pela regra da subsidiariedade aplicada, o arbitramento de honorários por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a. I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b. I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp n. 1.746.072/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019)

Por conseguinte, no caso dos autos, como não há condenação, sobrevém a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor executado, haja vista que, conquanto elevado (R$ 213.469,89), não se afigura possível, a partir do sobredito julgamento repetitivo, conceder interpretação extensiva ao
§8° do art. 85
do CPC.

Nesse aspecto, tendo como parâmetro os critérios do § 2º do artigo 85 do CPC, vislumbra-se razoável a fixação dos honorários no percentual máximo, sobretudo diante do lapso decorrido no cumprimento de sentença (06 anos) e o grau de zelo do profissional.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço de ambos os recursos, nego provimento ao apelo de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e dou provimento ao recurso interposto por Dimas Magnago para fixar os honorários sucumbenciais em 20% do proveito econômico obtido, a teor do §2º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da validade do procedimento administrativo disciplinar.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e

a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)